Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034414-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 594.446.731-20 (EMBARGANTE), EVANDRO FERREIRA SALVI - CPF: 220.539.688-93 (ADVOGADO), SUELLEN LAIS DE AQUINO FERREIRA SANTOS - CPF: 030.422.361-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Luciano Ribeiro de Albuquerque contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que constituiu título executivo judicial em favor do Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto aos seguintes pontos: (i) necessidade de intimação da parte contrária sobre proposta de acordo; (ii) nulidade da citação não suprida pelo comparecimento espontâneo; e (iii) impenhorabilidade dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, não se prestando ao reexame da matéria de mérito. 4. Não há omissão quanto à intimação para manifestação sobre proposta de acordo, pois inexiste previsão legal que imponha tal dever ao julgador, cabendo às partes buscar a autocomposição. 5. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o comparecimento espontâneo do embargante supre eventual nulidade na citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 6. No tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, restou consignado no acórdão que o embargante não comprovou de forma inequívoca a origem alimentar dos valores, conforme exige o art. 833, IV, do CPC. 7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada. 2. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade de citação. 3. A impenhorabilidade de valores exige comprovação inequívoca da origem alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, § 1o; 833, IV; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Luciano Ribeiro de Albuquerque contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que constituiu título executivo judicial em favor do Banco Bradesco S.A.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão, já que

deixou de determinar a intimação do embargado para se manifestar especificamente sobre proposta de acordo formulada no início do recurso de apelação.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada equivocou-se ao considerar que seu comparecimento espontâneo aos autos teria suprido eventual nulidade na citação.

Alega que sua participação no processo ocorreu exclusivamente para pleitear o desbloqueio de valores em sua conta bancária e que tal circunstância não poderia ser interpretada como renúncia à alegação de nulidade da citação.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados, ja que apresentou extratos bancários e comprovantes de rendimentos oriundos de sua atividade como motorista de aplicativo, demonstrando que os valores constritos têm natureza alimentar e estão abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados, pois os fundamentos expostos abordaram todos os pontos necessários para a resolução da controvérsia (id. 270407357).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Luciano Ribeiro de Albuquerque contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que constituiu título executivo judicial em favor do Banco Bradesco S.A.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de omissão quanto à ausência de intimação do embargado para se manifestar sobre proposta de acordo formulada no início da petição recursal.

No entanto, não há qualquer determinação legal que imponha ao julgador o dever de intimar a parte contrária para manifestação sobre eventual proposta de conciliação formulada unilateralmente no curso do recurso, especialmente quando a parte interessada poderia ter promovido diretamente a comunicação extrajudicial.

Frisa-se, não houve impedimento algum para que o Embargante contactasse através do

contato telefônico do patrono do Embargado constante no rodapé das petições a fim que a propusesse a celebração do acordo, e depois juntamente as partes peticionarem aos autos, caso houvesse êxito.

No caso em apreço, as Embargantes alegam a existência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que o julgamento teria reconhecido a defasagem dos documentos apresentados pelo Agravado para comprovar sua hipossuficiência econômica, mas, ao mesmo tempo, manteve a concessão da gratuidade da justiça sem determinar a complementação da prova.

Além disso, a decisão embargada apreciou a totalidade dos argumentos recursais relevantes para o deslinde da controvérsia, de modo que eventual silêncio sobre questão acessória não caracteriza omissão.

No que se refere à alegada nulidade de citação, a decisão embargada foi clara ao consignar que o comparecimento espontâneo do embargante aos autos supre eventual irregularidade na citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Consta expressamente no acórdão que o próprio embargante peticionou no processo requerendo o desbloqueio de valores, sem qualquer ressalva quanto à sua citação, circunstância que demonstra sua ciência inequívoca do feito.

Logo, a tese de que a nulidade da citação não poderia ser sanada pelo comparecimento espontâneo não se sustenta diante do entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual o exercício do contraditório e da ampla defesa sem qualquer prejuízo à parte supre eventual irregularidade no ato citatório.

Assim, o tema foi devidamente analisado e afastado com base nos fundamentos legais pertinentes, inexistindo omissão ou contradição.

No tocante à alegação de que o bloqueio de valores deveria ser reconsiderado em razão da suposta impenhorabilidade dos montantes constritos, verifica-se que a decisão embargada tratou expressamente da matéria. O acórdão embargado destacou que o embargante não apresentou extratos bancários completos nem outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de sua atividade laboral, conforme exigido pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que o embargante tenha juntado documentos que indicam movimentação financeira em aplicativos de transporte, não há comprovação de que essa seja sua única fonte de renda, tampouco de que os valores bloqueados sejam integralmente oriundos de atividade profissional.

Ademais, a decisão embargada ressaltou que cabia ao embargante o ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Dessa forma, a questão foi devidamente apreciada, tendo sido consignados os fundamentos pelos quais o pleito foi indeferido.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025